Tribunal: TJES
Processo: 0005534-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005534-20.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA.
MÉRITO. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DEFEITUOSO. TEORIA DO RISCO PROVEITO. DEVER DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Não se conhece
do apelo interposto por
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO,
porquanto manifestamente intempestivo, pois, embora a intimação da sentença tenha sido publicada no DJe em 10.02.2022, o recurso somente foi protocolizado em 22.06.2022, muito além do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5º, do CPC/15.

II. Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, o fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

III. Nesse diapasão, prevê o §1º, do artigo 14, do CDC, que o serviço será considerado defeituoso quando não fornecer a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais estão o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, ao passo em que, segundo o §3º, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV. No âmbito do princípio da proteção da legítima expectativa do consumidor, intrinsecamente ligado ao princípio da boa-fé objetiva nas relações privadas, tem-se que a imputação da responsabilidade objetiva ao fornecedor, prevista no artigo 14, do CDC, por defeito no serviço, relaciona-se à frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor, consideradas as circunstâncias relevantes, as quais deverão ser extraídas da realidade fática deduzida em juízo.

V. Necessário salientar, ainda no âmbito da atribuição de responsabilidade amparada no defeito da prestação do serviço, que, a teor da
teoria do risco-proveito, aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes.
(REsp n. 1.426.598/PR)

VI.
Na hipótese, resta suficientemente comprovado o defeito da prestação dos serviços de “assessoria comercial
de exportação”
prestados pela demandada,
os quais,
segundo
informado por seu representante comercial, consistiriam na identificação e confirmação da
seriedade da empresa ou grupo chinês
(“SHAN XI SHUN RAN IMP&EXP CO.,LTD”),
o que não foi realizado, haja vista a incontroversa fraude sofrida pelos demandantes/apelantes,
apenas
descoberta
por estes
quando já se encontravam no país asiático.

VII.
Desta forma e alicerçando-se na teoria do risco proveito, impõe-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos pelos demandantes
em virtude da comprovada má prestação do serviço pela demandada,
a englobar
a quantia paga diretamente à tradutora
e
os

custos
com
passagens aéreas, despacho de bagagem, hospedagem e ‘taxas de envio’ de material.

VIII. Ponderado o grau de reprovabilidade e de descaso da fornecedora em cumprir com a obrigação pactuada, sopesados aos enormes transtornos sofridos pelos demandantes, notadamente ao segundo demandante/apelante, ao ver-se desamparado no estrangeiro, em um país do qual não é familiarizado e tendo que dispender de enormes quantias extras em virtude do inadimplemento da demandada, majora-se a quantia arbitrada a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

IX. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO e conhecer e dar provimento ao manejado por SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005534-20.2020.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

APELANTE/
APELAD
A
: CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
por SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
(fls. 249/269) e CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO (fls. 308/318), em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA - 5ª VARA CÍVEL, em AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
contra CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente
a pretensão exordial
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,

para condenar a demandada
ao pagamento de R$ 13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em
danos morais,
oportunidade em que, diante da
sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes aos ônus sucumbenciais,
devendo a demandada arcar com
honorários
advocatícios
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação,
idêntico percentual arbitrado às demandantes, tendo como base de cálculo, porém,
o valor dos pedidos
julgados improcedentes
.

Em suas razões recursais,
SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
sustentaram
terem contratado
a demandada/apelada para a prestação dos serviços de “
auxílio no contato com os potenciais compradores chineses; averiguação da credibilidade e da idoneidade da mencionada empresa chinesa; assessoria na realização de operações comerciais, incluindo-se a confecção de contratos; apoio com serviço de tradução e transporte durante sua estadia na China; logística no envio das amostras de madeiras para o exterior
” (fls. 250/251),
devendo
intermedia
r
as negociações com potencial parceira chinesa (“SHAN XI SHUN RAN IMP&EXP CO.,LTD”)
e
responsabilizar-se pelo roteiro d
a
viagem à China.

Pontuaram que do valor total pago à demandada, R$ 13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais), ajustou-se que US$ 1.200,00 (mil e duzentos dólares) deveriam ter sido destinados ao pagamento dos serviços da tradutora, US$
3
00,00 (
trezentos
dólares) para a estadia desta e US$ 260,00 (duzentos e sessenta dólares) para a passagem aérea da profissional,
totalizando US$ 1.760,00 (mil e setecentos dólares).

Sequencialmente
, afirmam terem sido posteriormente informados pela tradutora que: “
o preço da tradução era US$ 900,00 (novecentos dólares); o valor das passagens da tradutora era de US$ 233,00 (duzentos e trinta e três dólares); e a estadia da tradutora custou US$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco dólares). Ou seja, uma diferença de US$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois dólares) em relação ao que havia sido informado por Carlos.
” (fl. 255)

Ocorre que “
a tradutora indica que somente US$ 650,00 (seiscentos e cinquenta dólares) foram repassados a ela pela recorrida. Ou seja: de u
m
a receita vinculada - isto é, expressamente destinada ao custeio da tradução - de US$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta dólares), mais da metade teve de ser arcada pela SERRARIA e por PHELIPE quando esse último já estava na China
”, especificadamente, “
US$ 852,60 (oitocentos e cinquenta e dois dólares e sessenta cents)
” (fl. 256), “
montante extra pa
g
o à tradutora, que, convertido para moeda nacional à época, era de R$ 3.980,53 (três mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos)
” (fl. 257),
o qual pugnam pelo ressarcimento.

Destacaram que “
Os desfalques sofridos em decorrência da contratação do
serviço - a qual, ao final, fo
i
declarado defeituoso pela senten
ç
a - também merece
m
ressarcimento. Afinal, todo
o
montante gasto em
questões
acessórias - isto é, em passagens aéreas, despacho de
bagagem, hospedagem e ‘
taxas de envio’ de material - foi desperdiçado pelo serviço de assessoria co
m
ercial prestado de forma inadequada. Isto é:
o
s gastos s
ó
ocorreram no contexto do serviço defeituoso
”
(fl. 259),
totalizando, aqui, R$ 21.302,94 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 11.223,60 de “taxas de inspeção”, R$ 2.309,64 de hospedagem, R$ 7.375,70 de passagens aéreas e R$ 394,00 de despacho de bagagens.

Por fim, requereram a majoração da indenização fixada a título de danos morais
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em razão da enorme frustração sofrida por PHELIPE.

Por seu turno,
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO
asseverou a ausência de defeito da prestação do serviço, além de que “
não teve nenhuma responsabilidade na escolha do fornecedor e no insucesso do negócio engendrado entre os apelados e a empresa chinesa, e por esse motivo não pode ser compelida a devolver valores utilizados e despendidos em favor dos apelados
” (fl. 312),
no que pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões por
SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
(fls. 323/337), vindicando o não conhecimento do apelo do ex adverso por intempestividade e, no mérito, o desprovimento recursal.

Ausentes contrarrazões por
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO.

Certidão de intempestividade do apelo manejado por
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO
no Id. 4951772.

Intimada para manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões,
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO
quedou-se inerte, vide certidão de Id. 7581534.

Prefacialmente,
não conheço do apelo interposto por
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO,

porquanto manifestamente intempestivo, pois, embora a intimação da sentença tenha sido publicada no DJe em 10.02.2022 (fl. 248), o recurso somente foi protocolizado em 22.06.2022 (fl. 308), muito além do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5º, do CPC/15.

Por outro lado, em relação ao recurso manejado por SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, dispõe o artigo 14,
caput
, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Nesse diapasão, prevê o §1º, do artigo 14, do CDC, que
o
serviço
será considerado
defeituoso quando
não fornece
r
a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
, dentre as quais estão o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, ao passo em que, segundo o §3º, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No âmbito do
p
rincípio da proteção da legítima expectativa do consumidor
e da sua interação com a responsabilidade do fornecedor prevista no artigo 14, do CDC, transcrevo trecho do voto proferido pela Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, no REsp n. 1.426.598/PR, julgado pela Terceira Turma do e. STJ em 19.10.2017:

“
Nessa ordem de ideias, cabe trazer à lume o disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tendo-se por defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: a) o modo de seu fornecimento; b) o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam; c) a época em que foi fornecido.

Como se observa do texto legal,
a imputação da responsabilidade objetiva por defeito no serviço está correlacionada à frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor
, consideradas as circunstâncias relevantes,
as quais, inevitavelmente, devem ser extraídas da realidade fática subjacente a cada hipótese concreta levada a julgamento.
Qualquer solução estabelecida a priori corre o risco de, na hipótese concreta, não corresponder ao critério da razoabilidade.

Convém anotar que
a proteção da legítima expectativa, ou proteção da confiança, constitui, ainda, corolário do princípio da boa-fé objetiva nas relações privadas
, estabelecendo um vínculo obrigacional ao sujeito que, com seu comportamento, cria em outrem expectativa legítima que é incorporada em sua esfera de direitos.
Relembre-se que a boa-fé objetiva, além de funcionar como instrumento hermenêutico e de limitação ao exercício de direitos subjetivos, é fonte de direitos e deveres jurídicos.

(...)

Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do
consumidor-médio
, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor.
” (REsp n. 1.426.598/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Necessário salientar, ainda no âmbito da atribuição de responsabilidade amparada no defeito da prestação do serviço, que, “
Segundo preconiza a teoria do risco-proveito,
aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes.
” (REsp n. 1.426.598/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Exatamente por isso que “
A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço,
nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 14 da Lei n.º 8.078/90,
já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações.
Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que afere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, ressarcir eventuais prejuízos que sua atividade causar.
” (TJDF; Acórdão 1234509, 07386361320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJe: 4/5/2020.)

Na hipótese, resta suficientemente comprovado o defeito da prestação dos serviços de “assessoria comercial
de exportação”
1

prestados pela demandada,
os quais,
segundo
informado por seu representante comercial, Carlos, consistiriam na identificação e confirmação da
seriedade da empresa ou grupo chinês
(“SHAN XI SHUN RAN IMP&EXP CO.,LTD”),
o que não foi realizado, haja vista a incontroversa fraude sofrida pelos demandantes/apelantes,
apenas
descoberta
por estes
quando já se encontravam no país asiático.

Corrobora a responsabilidade da demandada a afirmação de seu representante comercial reproduzida na ata notarial de fls. 55/74, na qual discriminou os serviços como: “
apoio, assessoria e toda garantia e segurança para exportação do seu produto. I – análise/avaliação do contrato com empresa chinesa (mandarim/inglês) 2 – Identificar/confirmar (a) seriedade da empresa ou grupo chinês.
”

Desta forma e alicerçando-se na teoria do risco proveito, impõe-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos pelos demandantes
em virtude da comprovada má prestação do serviço pela demandada, pois, repita-se, ensejou na desastrosa situação perpassada pelos demandantes.

Consequentemente, deverá o ressarcimento abarcar, para além dos R$ 13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais) pagos à CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO, a quantia paga diretamente à tradutora pelos demandantes, R$ 3.980,53 (três mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), bem como os

custos
inerentes à
viagem,
no valor de R$ 21.302,94 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos)
,
aqui englobados passagens aéreas, despacho de bagagem, hospedagem e ‘taxas de envio’ de material.

Especificadamente no que se refere ao valor pago diretamente à tradutora pelos demandantes, quando já se encontravam na China, em razão do inadimplemento da demandada, referida quantia é comprovada na declaração firmada pela própria tradutora à fl. 77 e não infirmada pela fornecedora, haja vista a ausência de comprovação do pagamento previamente ajustado à profissional, desatendendo o seu ônus probatório.

No que pertine ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade.

A este respeito
,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

No caso, ao manifestar-se em sentença, arrazoou o magistrado que, “
Quanto ao pedido de danos morais, entendo pelo seu acolhimento, tendo em vista que a situação pela qual o segundo requerente passou extrapola o mero aborrecimento, sendo que estava fora do Brasil, em um país estrangeiro, literalmente, do outro lado mundo, tendo em que passar por transtornos e imprevistos, e sem respaldo nenhum. Além disso, é importante destacar que todos os imprevistos que surgiram, poderiam ter sido evitados pela requerida se tivesse cumprido com o acordado.
”

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Neste sentido, ponderado o grau de reprovabilidade e de descaso da fornecedora em cumprir com a obrigação pactuada, sopesados aos enormes transtornos sofridos pelos demandantes, notadamente por PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, ao ver-se desamparado no estrangeiro, em um país do qual não é familiarizado e tendo que dispender de enormes quantias extras em virtude do inadimplemento da demandada, majoro a quantia arbitrada a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pos
to isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do apelo interposto por
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO,
ao passo em que conheço e dou provimento ao manejado por
SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP e PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
para reformar a sentença e condenar
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO
ao ressarcimento dos valores pagos pelos apelantes
diretamente à tradutora, bem como os

custos
inerentes à
viagem,
englobados passagens aéreas, despacho de bagagem, hospedagem e ‘taxas de envio’ de material,
sobre os quais incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde os desembolsos (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
oportunidade em que majoro a quantia arbitrada a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Por fim, condeno
CAMARA DE COMERCIO BRASIL-CHINA-ESPIRITO SANTO
ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, sendo a verba honorária sucumbencial fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Segundo o próprio representante da demandada, a atividade prestada consistia em “serviços (de) assessoria (para) exportação para (a) China”, vide fl. 56.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.